Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705069-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA AGRAVADO: OTAVIO LEONI FRECHIANI NETO, FRANCISCO THIAGO MELO E SILVA, JOAO ROBERTO SANTOS DA SILVA, THAIS PEREIRA LOURENCO DA SILVA, THASSIO DIEGO PEREIRA LOURENCO DA SILVA, C. V. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: E. F. V. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Thadeu Melo e Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama (ID 222623918 do processo n. 0703516-71.2021.8.07.0004) que, nos autos da ação de inventário e partilha ajuizada por Fernando Thadeu Melo e Silva, Francisco Thiago Melo e Silva, Thais Pereira Lourenço da Silva, Thassio Diego Pereira Lourenço da Silva, Joao Roberto Santos da Silva e C. V. L. D. S., este representado por E. F. V., determinou a exclusão do imóvel Chácara Buriti do rol de bens apresentado no inventário. Em suas razões recursais (ID 68709040), narra o agravante que, no curso do processo, “os herdeiros foram surpreendidos com a informação de terceiro interessado, ora Agravado, que o referido imóvel teria disso objeto de contrato de compra e venda entre este e a Sra Luana Estefanny Lima Dourado. Já a Sra Luana Estefanny Lima Dourado teria adquirido o imóvel do de cujus em 14/01/2020”. Sustenta a existência de fraude na suposta compra e venda, pois o Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga atestou a inexistência de cadastro de firma, bem como de cartões de assinaturas de Luana Estefanny Lima Dourado e do falecido Sr. João Lourenço da Silva no referido cartório. Acresce ser “perceptível que o selo do cartório está rasurado e que a assinatura aposta no documento não é a do falecido, bem como não restou provado a transferência dos valores a título da compra para o de cujus”. Defende, assim, não se tratar de questão de alta indagação, diante da nítida fraude documental. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela manutenção do imóvel do rol de bens apresentado no inventário. Preparo recolhido (ID 68708890). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada, in verbis (ID 222623918 de origem): (...) Pois bem, a questão controvertida diz respeito à eventual alegação de fraude ou irregularidade na venda de bem inventariado, qual seja: CHÁCARA BURITI n. 8, localizada no endereço sito a Núcleo Rural Ponte Alta Norte – DF. No caso, o terceiro interessado (Otavio Leoni Fechiane Neto) compareceu aos autos informando que o mencionado imóvel teria sido vendido quando o de cujus ainda estaria vivo. Assim, a socução da controvérsia depende da produção de prova que não é documental, pois depende de oitiva de testemunhas e eventual perícia, o que extrapola do âmbito de congnição do juízo do inventário. No caso, a prova até o momento produzida nos autos não é suficiente para dirimir a questão. Com efeito, o art. 612, do CPC, que dispõe sobre o juízo universal do inventário, prescreve que o juiz "decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estjea provados por documentos, só remetendo às vias ordinárias as questões que dependerem de outras prova". A rigor, a alienação de direitos reais sobre imóvel exige diversas formalidades, dentre elas o instrumento público como forma. No caso em tela, controvertido o negócio alegado pelo suposto credor, cuja idoneidade é questionada pelos representantes do espólio, há de se dirimir essa validade do negócio alegado nas vias ordinárias. (...) Por sua vez, trata-se de questão prejudicial ao andamento do inventário, na medida que não é possivel realizar a partilha do bem até que seja solucionada a questão da propriedade do mencionado imóvel. Assim, como sugerido pelo Ministério Público, melhor seria determinar a exclusão do bem em questão do inventário, que poderá ser partilhado em momento oportuno. Nesse sentido, (...) Em face ao exposto, acolho o parecer do Ministério Público (ID 219917497), para determinar: 1 - a exclusão do imóvel CHÁCARA BURITI (...), do rol de bens apresentado no presente inventário, que seguirá com a partilha dos demais bens arrolados. Preclusa esta decisão, intime-se a inventariante para corrigir o esboço da partilha, com a exclusão do bem imóvel CHÁCARA BURITI (...), no prazo de 30 dias. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque não é possível concluir, numa análise perfunctória atinente a esse momento processual, sobre a propriedade do imóvel, objeto de divergência nos autos. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a apresentação de rol de bens atualizada foi condicionada, na origem, à preclusão da decisão que determinou a exclusão do imóvel, o que não ocorreu diante da interposição do presente agravo de instrumento. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora